Tribunal: TJPA
Processo: 0867554-58.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0867554-58.2019.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MUNICIPIO DE BELEM, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PRESIDENTE JOÃO BOSCO VASCONCELOS DE MIRANDA JÚNIOR

APELADO: PRESIDENTE JOÃO BOSCO VASCONCELOS DE MIRANDA JÚNIOR, MUNICIPIO DE BELEM, COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ALEXANDRE XAVIER SILVA DE ARAUJO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA V. ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – No
Novo Código de Processo Civil
, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022
do
CPC/2015
, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2 – O embargante afirma de forma genérica a ocorrência de omissão e contradição, sem indicar a matéria que supostamente não teria havido pronunciamento ou que haveria contradição dentro do v. Acórdão. Atem-se a defender a ausência de orçamento do Município, o que se sabe não caracterizar omissão ou contradição, mas discordância com o julgamento do mérito.

3- Quanto ao prequestionamento, o CPC/2015 admitiu o denominado prequestionamento implícito, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios. Assim, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados acima pela parte embargante

3. Recurso Conhecido e desprovido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração

em

Apelação Cível nº 0867554-58.2019.8.14.0301,
da Comarca de Belém/Pa.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
14
de junho

de 2021
.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBRGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
opostos por

MUNICÍPIO DE BELÉM
contra o Acórdão de nº 412073,
que negou provimento ao recurso proposto
A
LEXANDRE
XAVIER
SILVA
DE
ARA
ÚJO
, mantendo a sentença
a quo,
que concedeu a segurança, determinando a nomeação e posse do impetrante no Cargo de Administrador de Rede do Concurso 002/2017.

Irresignado o Município apelado interpôs os presentes embargos de declaração alegando a ocorrência de contradição e omissão no v. Acórdão. Alega que o cumprimento da decisão poderia gerar cometimento de crime pelo gestor público municipal, pois ausente previsão orçamentária.

Afirma que o Município passa por grave crise financeira, sobretudo pela redução na arrecadação das receitas e que, ainda
existem fatos supervenientes que corroboram o entendimento esposado, circunstâncias capazes de comprovar a violação à ordem pública (jurídica administrativa) que a manutenção da determinação de nomeação
do autor
ao
cargo
de A
dministrador
de
R
ede
pode
representar
.

V erifica que a determinação de nomeação é temerária e viola a ordem pública administrativa, na medida em que não pode haver provimento sem que exista unidade de competência correspondente. O próprio Supremo Tribunal Federal
na súmula
22, reconhece a
possibilidade de exoneração de servidor que esteja em estágio probatório no caso de extinção de cargo por lei posterior
.

Pugnou ao final, o reconhecimento da contradição no julgamento, com a reforma do Acórdão.

Em contrarrazões o embargado pugnou pelo desprovimento do recurso, com reconhecimento de litigância de má-fé e oposição de recurso protelatório. (Id nº 4603459)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBRGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Isto posto, alega o Município agravante a ocorrência de contradição e/ou omissão no julgado, porém fundamenta sua alegação na ausência de recurso orçamentário para nomeação do impetrado/embargado, bem como, na possibilidade de exoneração de servidor não estável, quando há extinção do cargo por lei, argumento que se é possível a exoneração do servidor no exercício de suas funções no caso de extinção do cargo, é possível deixar de nomear servidores, quando clara desnecessidade da mãe-de-obra.

Debruçando-me sobre as razões dos embargos de declaração verifico que na verdade busca recorrente rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua contrariedade quanto os fundamentos do voto, que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público.

Vê-se que em momento algum o embargante aponta qual a omissão e/ou contradição constatada, atendo-se a afirmar que houve uma interpretação errada dos fatos e provas, o que claramente não configura omissão, demonstrando a contrariedade e discordância do embargante quanto o julgamento do mérito no v. Acórdão, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Na mesma esteira não prospera a alegação de contradição.
Explico.

Como se sabe,
haverá contradição quando, no contexto da decisão embargada, estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão. Assim, a contradição que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, cumprindo trazer à luz o entendimento de PONTES DE MIRANDA acerca do tema,
in verbis
:

"A contradição há de ser entre enunciados do acórdão, mesmo se o enunciado é de fundamento e outro é de conclusão, ou entre a ementa e o acórdão, ou entre o que vitoriosamente se decidira na votação e o teor do acórdão, discordância cuja existência se pode provar com os votos vencedores, ou a ata, ou outros dados" ( in Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3ª edição, Forense, 1999, pág. 322).

Ou ainda, na lição doutrinária de Luís Guilherme Aidar Bondioli:

"a contradição que dá ensejo aos embargos declaratórios é aquela que se manifesta internamente, no próprio pronunciamento judicial. As asserções contraditórias devem fazer-se presentes no mesmo ato. Não interessa, para fins de embargos de declaração, contradição entre a decisão e outros elementos constantes do processo (p. ex., provas carreadas aos autos), entre a decisão e outro ato decisório constante do mesmo processo, entre a decisão e julgamentos realizados noutros processos, entre a decisão e a lei" (Embargos de Declaração, Coleção Theotônio Negrão ⁄ coordenação José Roberto Ferreira Gouvêa, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 108).

No presente caso, embora a embargante aponte a existência de contradição na decisão embargada, não indica qual seria, atendo-se a afirmar a necessidade de reforma do v. Acórdão para que seja aplicada a interpretação que entende escorreita dos fatos e provas dos autos.

Logo, não vislumbro a existência de omissão ou contradição no v. Acórdão recorrido, mantendo-o em todos os seus termos.

No que se refere ao pedido de prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar à embargante eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, cumpre esclarecer que, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Contudo, o CPC/2015 admitiu o denominado prequestionamento implícito, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, senão vejamos:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim sendo, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados acima pela parte embargante.

Quanto ao pedido de litigância de má-fé e condenação do embargante por recurso protelatório, entendo que não restou demonstrado o dolo por parte do recorrente.

Nesse sentido:

“A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa”, destacou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.333.425.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA),
14
de
junho
de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA

MUTRAN
.

Relatora

Belém, 22/06/2021